Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em relação a acórdão que havia analisado outros embargos de declaração interpostos por estes mesmos embargantes e os acolheu em sentido diverso do pleiteado, segundo as razões recursais ora apresentadas.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de reforma para determinar a fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento e autorizar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do crédito.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Não se configura omissão quando a matéria invocada foi expressamente apreciada no acórdão que analisou o agravo de instrumento ora apresentado, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.
5. A fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em ações coletivas contra a Fazenda Pública deve observar o caráter uno e indivisível do crédito, sendo vedado seu fracionamento em execuções individuais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142 da repercussão geral.
6. A autorização para prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa foi objeto de deliberação anterior, não se justificando nova análise pela via dos embargos declaratórios.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.